Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE N. 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INAPLICABILIDADE. DECISÃO EXEQUENDA. TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Juízo de origem compreendeu ser possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização monetária dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal do RE n. 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e.
2. É cediço que a Lei n. 11.960/09, na parte que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, em sede de controle concentrado por ocasião do julgamento das ADI’s números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, por conta do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE (para fins de processo de conhecimento), no qual restou decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.
3. No presente caso, a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica, tendo em vista a data do trânsito em julgado a decisão exequenda ocorreu no dia 20/03/2018, antes da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020. Portanto questão da correção monetária já havia sido alcançada pela preclusão.
4. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF: (i) se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença; e (ii) se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei.
5. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que “A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional”.
6. A alteração do título executivo transitado em julgado por ocasião do cumprimento de sentença, só ocorrerá quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha sido realizada em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. O recurso foi conhecido e provido para determinar a reforma da decisão Agravada para que se seja utilizado como índice de correção monetária “o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança deve ser utilizado como fator de correção monetária até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF”.